Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-53.2023.8.11.0039
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000797-53.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0069-43 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRENTE), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 580.705.911-53 (RECORRIDO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0069-43 (RECORRIDO), ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 580.705.911-53 (RECORRENTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VALORIZAÇÃO DO PRODUTO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabe a alegação de ferimento ao princípio da adstrição, ao passo que o entendimento está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ: “
3. A iterativa jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nos termos do art. 499 do CPC/2015 é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos
,
independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, não havendo falar em julgamento ‘extra petita’.”
(AgInt no AREsp n. 1.322.139/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022).

2.

Na hipótese dos autos, restou caracterizada a valorização do produto e, ante a impossibilidade de troca de produto com as mesmas características, o valor deve atender a nova compra de produto similar.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
contra sentença de parcial procedência dos pedidos para

converter
“
a obrigação de fazer em perdas e danos
, para condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento do valor de R$ 13.999,00 (treze mil, novecentos e noventa e nove reais), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como, correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo”.
Ainda, julgar parcialmente procedente o pedido contraposto
“
para determinar o abatimento do valor correspondente a eventual(is) parcela (s) não paga (s) pela autora”
.

Em suas razões, em síntese, pugna que seja reconhecido que a sentença extrapolou os limites da inicial ao converter em perdas e danos, requerendo a nulidade ante o ferimento ao princípio da adstrição.

Ainda, de forma alternativa, aduz que o valor do produto é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo descabida a determinação de restituição em valor a maior.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000797-53.2023.8.11.0039

Polo Ativo

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Polo Passivo

ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso cingem-se à alegação de que a sentença extrapola os pedidos em razão da conversão em perdas e danos, bem como quanto ao valor a ser repassado à parte autora, ora recorrida.

Eis trechos da sentença:

“Posto isso, ressai da exordial que, em 16/02/2023, a autora adquiriu um refrigerador da marca Electrolux, 538L – 3p – MULTI DOOR DM85X INOX – 110V, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 10 pagamentos de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais, no estabelecimento comercial da segunda ré, a qual apresentou defeito após alguns dias de uso, por isso, tentou realizar a troca com a primeira ré, mas essa teria ofertado a troca por produto inferior ou a devolução da quantia paga. Por entender que a troca não seria justa e o valor da devolução estaria defasado ao preço do mercado, a autora ingressou com a presente demanda.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor determina a solução em casos como dos autos, diga-se, defeito do produto, nos seguintes termos:

Art. 18. [...]

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. [...]

Considerada a norma supra, a autora solicitou a substituição do refrigerador, contudo, a requerida ofertou a troca por produto diverso, sem a devida restituição de diferença de preço, o que não foi aceito pela parte.

Diante disso, verifica-se que a requerida atendeu parcialmente ao disposto em Lei, uma vez que diante da indisponibilidade de produção do bem, ofereceu a restituição do valor pago.

Nesse caso, a se considerar a indisponibilidade do produto, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, a rigor do que estabelece o art. 499 do Código Civil,
in verbis
:
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Apesar de não haver pleito pela conversão da obrigação em perdas e danos, evidencia-se, por simples pesquisa na internet, que o bem objeto da lide não está mais disponível para comercialização, de modo que a conversão é medida imperativa.

Nesses moldes, a jurisprudência é assente no entendimento de que essa medida pode ser determinada de ofício pelo julgador, veja-se:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1º do art. 461 do CPC/1973), é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. [...]"
(STJ, AgInt no AREsp 1534371/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 - grifou-se).'

Com efeito, a hipótese impele a aplicação da regra contida no art. 6º da Lei 9.099/95, a qual estabelece que
o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.
Assim, consubstanciado nos preceitos e princípios básicos que regem o âmbito dos Juizados Especiais, tem-se mais liberdade para a adotar a solução reputada mais justa e equânime para cada caso, com maior margem de discricionariedade amparada na Lei.

Desse modo, parcial razão assiste à autora, porquanto a ré não é obrigada a substituir o produto por outro de modelo superior sem a devida complementação, e diante da indisponibilidade do produto, deve compensar as perdas e danos causadas ao consumidor.

Assim, a autora comprovou que à época do pedido de substituição houve a valorização do produto, de maneira que a restituição deve levar em conta o montante vigente à época do pedido de troca, como apresentado pela autora no ID. 126790215, qual seja R$ 13.999,00 (treze mil, novecentos e noventa e nove reais), visto que caso lhe fosse restituído somente o valor pago, ela não teria condições de adquirir produto similar.

Diante disso, incumbe a requerida a condenação em perdas e danos, no caso, material, no montante alhures mencionado”

[...]

Com essas considerações, malgrado a necessidade de conversão em perdas e danos, não restou demonstrada a ocorrência de danos morais, a se considerar que a situação não extrapolou os meros aborrecimentos vivenciados em sociedade, sendo certo que a situação se assemelha ao inadimplemento contratual, o qual não gera por si só, os danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS

PEDIDOS INICIAIS, e converto a obrigação de fazer em perdas e danos
, para condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento do valor de R$ 13.999,00 (treze mil, novecentos e noventa e nove reais), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como, correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto
para determinar o abatimento do valor correspondente a eventual(is) parcela (s) não paga (s) pela autora”.

Pois bem. Em detida análise, a pretensão recursal não vinga.

A alegação de ferimento ao princípio da adstrição não merece guarida, ao passo que o entendimento esposado na sentença está em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração.

2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

3. A iterativa jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nos termos do art. 499 do CPC/2015 é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, não havendo falar em julgamento extra petita.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem converteu a obrigação de fazer em perdas em danos, uma vez que a pretensão de substituição do produto ficou prejudicada diante da alienação do bem a terceiro, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da congruência.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.322.139/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1º do art. 461 do CPC/1973), é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.

2. A pretensão recursal, de reforma da decisão que constatou a impossibilidade de condenação das ora agravantes na obrigação de fazer e converteu essa obrigação em perdas e danos, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque demandaria interpretação das cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.534.371/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

É importante frisar que restou noticiado nos autos a impossibilidade de troca por um produto similar, sendo ofertado somente produto inferior, sem a restituição da diferença do preço, o que levou à propositura da demanda e à conversão em perdas e danos.

Quanto aos valores, ficou caracterizada a valorização do produto e, ante a impossibilidade de troca de produto com as mesmas características, o valor deve atender a nova compra de produto similar.

Diversamente do alegado pela parte recorrente, o Código de Defesa do Consumidor prevê a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, consoante disposto no artigo 18, § 1º, II:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. (g.n.)

A sentença está plenamente de acordo com as normas consumeristas, ao passo que ficou caracterizada a valorização do produto, devendo as perdas e danos abarcarem referida diferença de valor.

Demais disso, a alegação de que não restou comprovado pelos documentos juntados pela autora de que o valor seria correspondente à época, a parte recorrente não junta qualquer documento a refutar os
prints
de outros sites ali juntados, referentes ao mesmo produto objeto dos autos, ônus que lhe incumbia, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Nessa linha:

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
- INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente.

3. Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

4. Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

5. No caso, ré/embargante/apelante não fez prova acerca dos argumentos lançados na peça defensiva, isto é, deixou de apresentar fato extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6. Assim, não restando demonstrado nos autos nenhuma irregularidade na transferência do cheque, que se deu mediante endosso, tampouco não restando demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se legítima a cobrança da referida cártula via ação monitória.

(N.U 1012055-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024) (g.n.)

À guisa de conclusão, a parte recorrente não trouxe elemento a vulnerar a sentença combatida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão monocrática.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024